Tribunal: TJDFT
Processo: 0751441-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751441-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA MENDES AGRAVADO: KARINE FERNANDA LAGES DUTRA RAFAEL DE MELO, IGOR DAMASIO DE MELO FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO FERREIRA MENDES tendo por objeto a r. decisão (ID 78852633 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0711383-48.2017.8.07.0007. Na origem, tramita cumprimento de sentença em que o agravante-exequente objetiva receber a taxa de ocupação em razão do uso indevido do imóvel localizado na QSC 16, Lote 24, Taguatinga/DF, a que foram condenados os agravados, IGOR DAMÁSIO DE MELO FRANCO e KARINE FERNANDA LAGES DUTRA RAFAEL DE MELO (ID 39255128 - Pág. 1-3). No curso do processo, o agravante-exequente mencionou que a segunda agravada recebe, por ano, aproximadamente a quantia de R$129.000,00 e que tal quantia perfaz o valor aproximado de R$10.750,00 por mês, o que supera e muito a média nacional. Diante disso, requereu a penhora de 30% de sua remuneração sob o fundamento de que sua renda supera e muito a média nacional. O pedido foi indeferido do seguinte modo: “O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O §2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A questão em tela, no entanto, não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. No caso em apreço, é possível observar do valor da remuneração informada pela parte autora ao ID 77158114 que os vencimentos da executada não superam 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, indefiro o pedido de penhora. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de pretensão de responsabilidade extracontratual ou aquiliana, incidirá o prazo de 3 anos, previsto no art. 206, §3o, V do Código Civil (STJ, EREsp 1280825/RJ)” (ID 78852633 - Pág. 1). Inconformado, o exequente recorre. Destaca que, pelo quadro circunstancial apresentado nos autos, a penhora de percentual da agravada não é capaz de colocá-la em situação de miserabilidade. Insiste que a agravada, mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos, é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família. Defende que os agravados não podem se esquivar de sua obrigação assumida perante o agravante-exequente, sendo admissível que se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração para que se confira efetividade à tutela jurisdicional. Reclama que busca por mais de 03 (cinco) anos a satisfação do crédito sem êxito e tal situação não pode se perpetrar, devendo ser tratada com isonomia, não podendo mais encontrar restrição ao seu direito. Por fim, aponta que não há outra forma de adimplir a dívida que não seja pela constrição do percentual do salário da agravada. Requer a concessão da tutela recursal para que seja determinada a constrição do percentual de 30% dos rendimentos líquidos, descontados apenas as deduções legais IRPF e INSS da agravada, até o julgamento final do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Em cognição sumária, verifica-se que a parte agravante-exequente não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Vejamos. Em 03/12/2020, diante da ausência de localização de bens penhoráveis dos agravados-executados, o processo teve sua suspensão deferida nos termos do art. 921, inciso III, do CPC nos seguintes termos: “Com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição” (ID 78852633 - Pág. 2). Logo, no caso, a prescrição intercorrente somente se inicia em 04/12/2021. De outro lado, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere. Tão logo apresentada a contraminuta, será solicitado dia para julgamento, cujo prazo não deve ultrapassar um mês da intimação do agravado (art. 1.020 do CPC). Em conclusão, como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator